Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-51.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600049-51.2020.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600049-51.2020.6.16.0029
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Desfiliação Partidária,
Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600049-
51.2020.6.16.0029 que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de desfiliação do
Partido MDB de Guamiranga e de inclusão do requerente Antonio Valmir Scharamm junto à lista de
filiados do Partido Podemos - PODE de Guamiranga. (Ação de Inclusão de Filiação Partidária com
Pedido de Consideração de Desfiliação, na qual é requerida a inclusão do nome de ANTONIO
VILMAR SCHRAMM no rol de filiados do Partido PODEMOS, com o cancelamento da filiação do
Partido MDB, que afirma que se filiou ao Partido Podemos em 03/04/2020, e que ao retirar sua
certidão de filiação partidária constou estar filiado ao Partido MDB. Narra que com a submissão da
listagem automática em 16/04/2020, por motivo desconhecido, seu nome não aparece na listagem
oficial, e ainda consta no Partido MDB, do qual tinha pedido desfiliação; Recurso com pedido de
efeito suspensivo). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO VILMAR SCHRAMM (RECORRENTE)
DIEGO TIAGO PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PODEMOS -
PODE DE GUAMIRANGA - PR (TERCEIRO INTERESSADO)
DIEGO TIAGO PEREIRA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - GUAMIRANGA
- PR - MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17919
116
08/11/2020 16:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.842
RECURSO ELEITORAL 0600049-51.2020.6.16.0029 – Guamiranga – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM
- OAB/PR67489
ADVOGADO: DIEGO TIAGO PEREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PODEMOS - PODE
DE GUAMIRANGA - PR
- OAB/PR67489
ADVOGADO: DIEGO TIAGO PEREIRA
TERCEIRO INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
GUAMIRANGA - PR - MUNICIPAL

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para
o prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o
reconhecimento da decadência.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 17919116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816380993100000017326792
Número do documento: 20110816380993100000017326792

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
em face da sentença do
ANTONIO VILMAR SCHRAMM
JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL -
que julgou improcedente seu pedido de inclusão em lista de filiados junto ao
IMBITUVA,
, bem como seu pedido de reconhecimento de desfiliação do
,
PARTIDO PODE
PARTIDO MDB
na forma do art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/1995 (id. 12260316).
Narra o recorrente que se filiou ao
em
PARTIDO PODEMOS DE GUAMIRANGA
03/04/2020 e que, ao retirar a certidão para registro de candidatura, tomou ciência de que seu
nome não aparecia como filiado ao referido partido. Procurou o partido, que lhe garantiu que
incluiu seu nome na lista de filiados, tendo-lhe apresentado comprovante do TSE acerca da
sua filiação. Teria sido informado que houve a emissão da listagem de forma automática, no
dia 16/04/2020, e que seu nome não apareceria na lista oficial, desconhecendo o motivo pelo
qual isso teria ocorrido. Ainda, desconhece o motivo pelo qual seu nome encontra-se ainda
filiado ao partido MDB, que lhe enviou uma listagem, na qual consta como desfiliado do referido
partido. Afirma que possui os documentos comprobatórios, consubstanciados em: Ficha de
i)
filiação ao Podemos, assinada e datada de 03/04/2020 (id. 12258766);
Ata da Reunião para
ii)
homologação de novos filiados ao Podemos, realizada em 03/04/2020 (id. 12259616); iii)
Certidão de desfiliação do MDB, retirada do sistema Filia – registro interno (id. 12258816); iv)
Certidão de filiação ao Podemos, retirada do sistema Filia – registro interno (id. 12258866); v)
Pedido de desfiliação do MDB, recebida pelo partido em 03/04/2020 (id. 12258966); e vi)
Relação interna de eleitores filiados ao Podemos (id. 12259716).
Assim, o recorrente pleiteia o provimento do Recurso Eleitoral, com atribuição de
efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença.
Tendo em vista que a sentença proferida pelo Juízo
foi de improcedência
a quo
do pedido e, portanto, não produziu qualquer consequência, de modo que inexiste fundamento
para a determinação de suspensão de seus efeitos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
(id. 12334016).
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante da intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 13322916).
É o relatório.
VOTO

A sentença foi publicada no DJe no dia 14/10/2020 (quarta-feira), ao passo
II.i.
que o Recurso foi protocolado no dia 18/10/2020 (domingo), em atendimento ao prazo de 3
(três) dias, não merecendo prosperar a alegação de intempestividade pela PROCURADORIA
endo assim, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos
REGIONAL ELEITORAL. S
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Num. 17919116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816380993100000017326792
Número do documento: 20110816380993100000017326792

No mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento da filiação partidária
II.ii.
como prova antecedente a futuro pedido de registro de candidatura.
Esta Corte Eleitoral, recentemente, no julgamento do RE 0600070-14, no qual
fiquei vencido, acompanhado pelo Des.
, definiu que o
FERNANDO QUADROS DA SILVA
pedido de regularização da filiação com anotações no cadastro eleitoral equivale a um pedido
de inclusão em lista especial, razão pela qual o feito será apreciado sob esse viés.
Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela JUSTIÇA
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.
ELEITORAL
Com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente
enviada no sistema FILIA tem o direito de questionar essa omissão mediante o procedimento
próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º da mesma lei e regulamentado pela
Res.-TSE nº 23.956/2019, com a seguinte redação:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou
nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação
atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral,
da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput).
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que
fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena
de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Da leitura dos artigos supratranscritos, infere-se que qualquer prejudicado poderá
requerer ao juiz eleitoral de seu domicílio a intimação para que o respectivo partido insira seu
nome na lista de filiados em relação especial, cuja submissão ao TSE ocorrerá em junho e
dezembro de 2020, conforme dispõe o art. 16 da Res.-TSE nº 23.956/2020:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento
do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em
procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Complementando o artigo supracitado, a Portaria-TSE nº 357/2020 estabeleceu o
dia 16 de junho como termo final para solicitação de inserção do nome do filiado prejudicado na
Num. 17919116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816380993100000017326792
Número do documento: 20110816380993100000017326792

relação especial de filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA. Eis a redação da referida
Portaria:
Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados sobre
filiação partidária relativo à lista especial a que se refere o art. 16 da
Resolução-TSE nº 23.596/2019, constante do Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No processamento das relações especiais submetidas via
Sistema de Filiação Partidária FILIA, serão desconsideradas as filiações com
data posterior a 15 de abril de 2020, data limite para entrega ordinária do
semestre em curso, as quais permanecerão nas relações internas dos
respectivos órgãos de direção partidária para oportuna comunicação à Justiça
Eleitoral.
[...]
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial
de filiados pelos partidos políticos via FILIA - 16 de junho 2020
No caso em exame, contudo, o recorrente formulou seu pedido de regularização
(id. 12258616), de forma
de sua filiação partidária apenas em 07 de setembro de 2020
intempestiva, portanto, sendo mister o reconhecimento da decadência.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral em outra oportunidade:
RECURSO ELEITORAL – LISTA ESPECIAL - ART. 19, §2º DALEI Nº
9.096/95 - PEDIDO INTEMPESTIVO – PROVIMENTO Nº 9/16
CGE– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO,
SOBPENA DE DECADÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das
listas de filiados, é possível aos filiados preteridos requererem a anotação de
seus nomes em lista especial, nos termos do § 2º do art. 19 da Lei nº
9.096/95.
2. Deve ser observado o prazo fixado no Provimento da Corregedoria-Geral
da Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para inclusão na lista especial.
3. O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da
decadência, com a extinção do processo com resolução do mérito.
[...]
(TRE-PR, RE nº 208-33.2016.616.0110, Acórdão nº 51074, de 14/09/2016,
rel. Nicolau Konkel Júnior, DJ, Data 19/09/2016)
É certo que, a despeito da falta de inclusão do nome de filiado na lista oficial do
partido enviada ao sistema FILIA, existe a possibilidade de comprovação de sua filiação
partidária por outros documentos, mas nos estritos limites da súmula 20 do TSE, a saber:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Num. 17919116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816380993100000017326792
Número do documento: 20110816380993100000017326792

Registre-se, portanto, que o momento oportuno para verificação do atendimento
às condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10
da Lei 9.504/1997, de modo que, apesar de não ter sido incluído na relação oficial, a
verificação da regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual requerimento
de registro de candidatura.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo juízo
, para julgar intempestivo o pedido de
a quo
reconhecimento de filiação partidária em virtude da decadência.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600049-51.2020.6.16.0029 - Guamiranga - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM - Advogado
do(a) RECORRENTE: DIEGO TIAGO PEREIRA - PR67489 -- RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA
ELEITORAL DE IMBITUVA PR -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17919116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816380993100000017326792
Número do documento: 20110816380993100000017326792